Tribunal: TJSP
Processo: 2035881-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de disacusia neurossensorial profunda bilateral. Necessidade de troca do aparelho que apresenta desgaste dos componentes eletrônicos.

Recusa da ré em custeá-lo sob a alegação de que este não possui cobertura contratual, por não constar no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de disacusia neurossensorial profunda bilateral. Necessidade de troca do aparelho que apresenta desgaste dos componentes eletrônicos.

Recusa da ré em custeá-lo sob a alegação de que este não possui cobertura contratual, por não constar no rol dos procedimentos obrigatórios instituídos pela ANS. Inadmissibilidade. Rol que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Exclusão que contraria a função social do contrato retirando da paciente a possibilidade do tratamento necessitado. Inteligência da Súmula 102 do TJSP. Urgência bem evidenciada no relatório médico. Tutela de urgência mantida. Recurso improvido.